Tribunal: TJSP
Processo: 2179111-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2179111-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SERGIO VILARINHO, é embargado JANDER DAURICIO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179111-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2179111-46.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SERGIO VILARINHO
EMBARGADO: JANDER DAURICIO FILHO
INTERESSADO: CENTRO DE SOLIDARIEDADE HABITACIONAL BRASILEIRO -
CENSOHAB
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 28166
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS
DISCUTIDOS – RECURSO QUE TAL NÃO PODE IMPORTAR
EM REEXAME DA PROVA - EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar omissão, ocorrente
decisório ULTRA PETITA, pois não condenou a Executada, que é devedora do Executado,
ao ressarcimento de rigor a nulidade da decisão exequenda.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; a decisão foi proferida nos
limites da prova, analisados os fatos discutidos no processo; de aí que, uma vez apreciados
os argumentos bastantes para a fundamentação do “decisum”, tais como aqui foram
dissecados, mais não será necessário obrar, e menos ainda argumentar, para que se veja da
manifesta improcedência deste pleito, e a irresignação se fulcra, alfim, em mero tentame de
reexame da matéria já decidida. Coisa, por sinal, apontada a fls.03, às escâncaras.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma contrária
ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.
Nem se há que falar em decisão além do pedido pois que havia depósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179111-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
valores consignados, e nem ao menos impugnados; e se por al o Embargador se considera
credor, que ajuíze a medida cabível mas aqui, repita-se a decisão verberada bem decidiu a
matéria.
FICAM REJEITADOS os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica